Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741932-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO GONCALVES FERREIRA, LUCIANO NASCIMENTO DA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO NASCIMENTO DA ROCHA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que determinou a produção antecipada de provas, após a citação por edital do paciente, incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e IC, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas) (Ação Penal n. 0719797-76.2019.8.07.0003). A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) asseverou, em resumo, que a decisão de produção antecipada de provas foi proferida de forma unilateral, em observância ao requerimento do Ministério Público, sem ouvir as razões defensivas. Afirmou que a fundamentação foi deficiente e genérica, sem individualização das testemunhas arroladas pela acusação e sem indicação de qualquer particularidade que demonstrasse o risco urgente do perecimento de quaisquer das fontes de prova. Asseverou que a produção antecipada de provas se situa no campo das medidas cautelares e tem natureza excepcional, pois a prova oral é produzida sem o concurso da autodefesa, logo, a gravidade encerrada exige que sua admissibilidade seja aderente ao contraditório, conforme artigo 282, §3o, do CPP, segundo o qual, em regra, as medidas cautelares devem ser equipadas pelo contraditório, não havendo perigo de ineficácia da medida cautelar nem urgência que autorizem a dispensa do contraditório na admissibilidade da medida. Argumentou não ter ficado demonstrada a urgência exigida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, com base em circunstâncias do caso concreto, revelando-se a decisão, portanto, genérica e desvinculada dos fatos apurados, o que é vedado, sob pena de se transformar a excepcionalidade da produção antecipada de provas em regra. Invocou precedentes e o enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Destacou que, nos moldes do artigo 315, §2o, do CPP, não se considera fundamentada a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III) ou que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso (inciso IV) – sendo tal decisão nula por carência de fundamentação (artigo 564, V, CPP). Por fim, salientou não se desconhecer a orientação jurisprudencial no sentido de ser viável a produção antecipada, em se tratando de testemunhas policiais, os quais mantêm contato direto com fatos criminosos com semelhantes dinâmicas. Entretanto, no caso, apenas uma das testemunhas arroladas é policial, e não haveria fundamentação sequer para a sua oitiva antecipada, pois não é a única testemunha do delito, havendo ainda duas vítimas e outras quatro testemunhas; além disso, o delegado formulou relatório e documentos escritos, que podem ser revividos em data próximo à audiência. De toda sorte, caso se entenda necessário, que apenas a oitiva do delegado seja feita de forma antecipada. Requereu, liminarmente, a anulação da designação de audiência, agendada para 28-setembro-2020. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas, por ter, supostamente, no dia 7-setembro-2019, sábado, entre as 17h30 e 18h, em via pública, na QNP 26, entre os conjuntos V e T, próximo à Mercearia Tiba, Ceilândia/DF, com outros dois comparsas, efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Carlos Alberto Paulino da Silva e Pedro Henrique Silveira Lima, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito. O crime foi praticado por motivo fútil, pois os denunciados atentaram contra a vida das vítimas em razão de um desentendimento banal (briga de bar) envolvendo LUCIANO e a vítima Carlos Alberto (ID1989593). O paciente não foi localizado no endereço constante dos autos, sendo realizada sua citação por edital, não compareceu nem constituiu advogado, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP. Ato contínuo, a autoridade judiciária deferiu a produção antecipada de provas, considerando tanto a dificuldade das testemunhas se recordarem dos fatos com o decurso do tempo como o fato de haver entre as testemunhas arroladas um policial, profissional com um maior risco de esquecimento, inerente ao ofício que exerce. Confiram-se excertos pertinentes da decisão (ID 19895994): Os denunciados foram procurados nos endereços constantes dos autos e, não obstante os esforços empreendidos a localização, não se logrou êxito nas diligências realizadas, a fim de serem citados pessoalmente, motivo pelo qual se operou a citação editalícia. Citados por edital, os acusados não compareceram nem constituíram advogado, razão pela qual faz incidir, na espécie, a norma disposta no art. 366 do Código de Processo Penal, a qual prevê que: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção de provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312.” Com relação ao requerimento de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, verifico que deve ser deferido, visto que, de fato, a prova testemunhal, por sua própria natureza, tem sua eficácia reduzida com o decurso do tempo, tendo em vista a dificuldade das pessoas de se lembrarem dos fatos com o passar do tempo. Ainda, observo que há uma testemunha policial arrolada nos autos, sendo que tal profissional tem um maior risco de esquecimento inerente ao próprio ofício que exerce. Desse modo, não se pode correr o risco de perecimento da prova oral e de omissão estatal para apurar a verdade sobre os fatos. Prestigiam-se, no ponto, o aproveitamento dos atos processuais e a celeridade do feito. Pelo exposto, com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas DETERMINO A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, em relação aos acusados ANTONIO GONÇALVES FERREIRA e LUCIANO NASCIMENTO DA ROCHA, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Nomeio a Defensoria Pública para acompanhar a produção antecipada de provas em relação aos acusados. Ressalto que a Defesa nomeada, se assim entender, poderá demonstrar colidência na defesa dos acusados. O Superior Tribunal de Justiça ostenta precedente no sentido de ser viável a produção antecipada de provas quando há, dentre as testemunhas arroladas pela acusação, testemunha policial, profissional que, por lidar cotidianamente com situações similares, pode apresentar dificuldade em relembrar dos fatos, após o decurso do tempo. Destacou, outrossim, a possibilidade do acusado, citado por edital, ao ser localizado, ouvir novamente as vítimas e as testemunhas, se for do interesse das partes para o esclarecimento da verdade: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, o simples argumento de que as testemunhas possam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. Inteligência da Súmula n. 455/STJ. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086, em 23/11/2016, entendeu pela possibilidade de temperar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ, na hipótese de demonstração da urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica. 3. A prova oral, pela sua própria natureza, perde em qualidade e em fidedignidade a cada dia que tarda a sua produção em juízo; ainda assim, o mero decurso do tempo, na dicção da Súmula, não justifica os depoimentos antecipados, salvo se, em interpretação razoável, houver particularidade no caso que explicite a necessidade de colher os testemunhos em caráter cautelar, de modo a não gerar prejuízos aos meios e aos fins a que se destinam o direito penal e o processual penal. 4. Na hipótese vertente, a não produção da prova equivaleria a praticamente condenar o processo - como meio de obter a verdade dos fatos - à inutilidade, haja vista ser inexorável o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas arroladas, por serem policiais que se deparam com inúmeros casos similares ao longo de suas carreiras, circunstâncias que, naturalmente, dificulta a reconstrução precisa dos fatos. 5. A imprevisível duração da suspensão do processo prejudica o encontro da verdade material, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão apresentada pelo réu. 6. Não há constrangimento ilegal quando verificado que o Juiz singular, ao determinar a produção antecipada da prova oral - oitiva das testemunhas arroladas pela acusação - reportou-se aos fundamentos lançados na cota ministerial, salientando "que os depoimentos dos policiais devem ser antecipados pois atuam constantemente em situação semelhantes, o que colocará em risco a produção da prova no futuro pois terão dificuldade para relembrar dos fatos". Consignou, ainda, "que já [haviam] se passa[do] dois anos desde os fatos" e que, "quando o réu citado por edital for localizado, [poderia] ouvir novamente as vítimas e testemunhas, se assim for do interesse das partes para o esclarecimento da verdade". 7. A realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva, podendo, inclusive, conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente. 8. Ordem denegada, cassada a liminar. (HC 342.114/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) Portanto, por ora, não se observa patente ilegalidade a ser afastada em medida liminar, razão pela qual a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações prestadas pelo Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator